Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737826-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap Distrito Federal Agravada: Inocimeire Lisboa da Costa Braga D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap e pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0714250-05.2022.8.07.0018, assim redigida: “Verifico pendentes de solução as questões relacionadas a iliquidez do título e o excesso no valor da execução levantados pela Novacap, além da distribuição dos honorários advocatícios, cuja irresignação da executada se encontra no id 161048183. Passo a analisar esses temas. Da impugnação da NOVACAP Do pedido de extinção do processo por iliquidez do título Na hipótese, tem-se que a execução objetiva o recebimento pelo beneficiário da cota parte relativa a desapropriação da área litigiosa discutida nos autos de no 0046026-37.2003.8.07.0016, o que distingue da situação discutida nos autos de no 0714278-70.2022.8.07.0018, onde se objetiva a individualização dos valores relacionados aos percentuais de honorários advocatícios. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em extinção dessa fase executiva, até porque a própria executada reconheceu o crédito do exequente, discordando apenas do seu valor. Com esses argumentos, rejeito o pedido de extinção da fase de cumprimento de sentença. Prossiga-se. Do excesso no valor da execução levantado na impugnação de id 143933977 Na impugnação a Novacap reconheceu a dívida como sendo de R$ 26.604,18 (vinte e seis mil seiscentos e quatro reais e dezoito centavos) A Contadoria apresentou os cálculos de id 187153202, indicando a quantia de R$ 25.690,74 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos). No id 188927890, o exequente discordou dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A executada, no id 190924642, também discordou do valor apurado pela Contadoria, indicando a quantia de R$ 16.416,13 (dezesseis mil quatrocentos e dezesseis reais e treze centavos). Após determinação de retorno dos autos (id 189836793), a Contadoria Judicial pediu os esclarecimentos contidos no id 197972098 quanto a metodologia dos cálculos. Neste ponto, conclamo os ilustres causídicos a observarem atentamente os princípios da probidade, boa-fé e cooperação, a fim de que essa execução tramite sem maiores percalços. De conhecimento comum que a indenização decorrente dessa execução é calculada sobre 70% (setenta por cento) do valor fixado na ação de conhecimento, R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), não havendo qualquer motivo para a irresignação manifestada reiteradamente pelas exequentes, circunstância que pode atrair para si as previsões contidas no art. 80 do CPC. No mais, assinalo que os cálculos devem observar as súmulas de no 12 e 102, na forma demonstrada pela Contadoria no id 189798758. Desta forma, consigno que o cálculo deve ser feito considerando-se o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor fixado na ação de conhecimento e observando as súmulas 12 e 102 do E. STJ. Tornem, portanto, os autos à Contadoria. Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão. Anote-se a representada da executada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, conforme informação de id 168913132. Relativamente a discordância da executada objeto da petição de id 161048183, tenho que lhe assiste razão, vez que os honorários devidos por Auriene Moreira da Silva Guimarães terão como beneficiário apenas a executada, até porque, a priori, segundo a jurisprudência dominante os interessados não suportam nem participam de honorários. Ciência ao Ministério Público. Int.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63833879), em síntese, que os parâmetros necessários para a quantificação do débito a ser solvido pela Fazenda Pública foram fixados de modo equivocado pelo Juízo singular, o que resultará no arbitramento de montante excessivo. Argumentam, nesse sentido, que os consectários legais relativos aos encargos de mora não podem integrar a base de cálculo dos juros compensatórios. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, com a fixação do montante alusivo ao débito a ser solvido de acordo com os parâmetros indicados pela Novacap. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Em suas contrarrazões a agravada suscitou a questão preliminar de não conhecimento do presente recurso, por ausência de interesse recursal. Quanto ao mais, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 64755295). Em resposta ao comando judicial referido no Id. 66355624 os recorrentes afirmaram a presença do aludido pressuposto recursal intrínseco, pois não pretendem impugnar o montante atribuído ao crédito almejado na origem, mas o respectivo método de cálculo fixado pelo Juízo singular (Id. 67218874). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é competência do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No caso em deslinde a decisão interlocutória ora agravada destacou os consectários legais aplicados ao valor principal do crédito com fundamento nos enunciados números 12 e 102, ambos da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos (Id. 205089628 dos autos do processo de origem): “No mais, assinalo que os cálculos devem observar as súmulas de no 12 e 102, na forma demonstrada pela Contadoria no id 189798758. Desta forma, consigno que o cálculo deve ser feito considerando-se o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor fixado na ação de conhecimento e observando as súmulas 12 e 102 do E. STJ. Tornem, portanto, os autos à Contadoria. Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão.” O método de cálculo do crédito em exame foi determinado ainda no processo de conhecimento, por meio da sentença (Id. 135640791) e da decisão interlocutória que julgou os embargos de declaração interpostos contra a sentença (Id. 135640792 dos autos do processo de origem), tendo havido as seguintes determinações, respectivamente: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde abril de 2010.” “Reconheço a omissão da sentença apenas no tema relativo à incidência dos juros compensatórios, os quais efetivamente incidem nos casos de desapropriação indireta, sem prejuízo dos juros de mora, posto que referem-se à compensação pelo gozo do bem desapropriado pelo poder público, sem a contrapartida necessária aos proprietários, conforme reiterada orientação jurisprudencial. Em face do exposto, acresço à cominação já determinada na sentença a incidência também dos juros compensatórios, na razão de 12%ao ano, incidentes desde o mês de março de 2003, data em que ocorreu a desapropriação de fato do bem.” À míngua da tese fixada por meio do Tema no 1073 dos recursos repetitivos, ao preceituar a aplicação dos enunciados números 12 e 102, ambos da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça apenas a situações jurídicas consolidadas até à vigência da Medida Provisória no 1.997-34, de 13 de janeiro de 2000, o fato é que a questão ora em exame já foi apreciada, de modo definitivo, no processo de conhecimento (autos no 0046026-37.2003.8.07.0016). Nesse contexto, é possível constatar que os recorrentes pretendem impugnar, em verdade, os provimentos jurisdicionais já submetidos aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a inexistência do pressuposto intrínseco, referente ao interesse recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a penhora do veículo e a determinação da sua remoção para o depósito público se encontram preclusas, o que impede a rediscussão da matéria. 3. Registre-se que a questão relativa à impenhorabilidade do bem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, por ser questão já analisada e rejeitada por decisão que, por não ter sido impugnada pela via recursal própria, tornou-se definitiva. 4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual. 5. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão no 1945799, 0726586-27.2024.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1408341, 0736203-16.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRÉDITO DE TERCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 2. A questão acerca da ilegitimidade do agravante para promover o cumprimento de sentença encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, porque decidida em momento anterior, logo não é passível de rediscussão. 3. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. 4. Na questão, o agravante admitiu que o crédito remanescente é exclusivo de terceiro e, em decisão anterior, o juízo reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer em seu favor. Nesse cenário, é possível concluir que não há qualquer utilidade para o recorrente na discussão sobre a forma de atualização da dívida. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão no 1678142, 0722813-42.2022.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator